Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008244-20.2020.8.11.0000
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Janderson dos Santos Lopes
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Janderson dos Santos Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7.4.2020, todavia, em virtude da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, do TJMT, e da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, as audiências e os prazos processuais encontram-se suspensos, em razão da pandemia pelo Novo Coronavírus, inexistindo previsão para o término da ação penal.
Destaca que a prisão preventiva do paciente supera 1 ano e 7 meses, sem que haja formação da culpa, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, especialmente porque o custodiado não colaborou de qualquer forma com a morosidade processual.
Argumenta, ademais, que em face da calamidade pública causada pela pandemia, o CNJ editou a Resolução n. 62, orientando os Tribunais e magistrados à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo que é plenamente razoável a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, já que “a pandemia tem o potencial de atingir praticamente todos os presos do país, amontoados em cadeias superlotadas, sem ventilação adequada e sem as mínimas condições de higiene”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente em razão do excesso de prazo para a conclusão da fase instrutória, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, expedindo-se o necessário (pp. 3-12 – Id. 39423450).
Acostou documentos às pp. 13-120 (Id. 39423451, Id. 39423452, Id. 39423453, Id. 39423454 e Id. 39423455).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de modo que é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Na hipótese, não há falar em morosidade excessiva atribuível ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Conquanto tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas ao Comando Vermelho, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi desmembrado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais.
Na ação penal em questão, a audiência de instrução e julgamento iniciou-se em 9.3.2020, porém não foi possível conclui-la em um único ato, de modo que foi designada audiência em continuação para a data de 7.4.2020, cuja suspensão foi determinada diante do caos mundial de saúde pública causado pelo Novo Coronavírus.
Logo, embora o favorecido permaneça custodiado há mais de 1 ano e 7 meses, não visualizo, em princípio, o sustentado excesso de prazo, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem, sobretudo porque a questão deve ser aferida segundo os critérios da razoabilidade, uma vez que os prazos processuais não são absolutos.
No que se refere ao pedido de substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, importante ressaltar que, diante da excepcionalidade da atual conjuntura global, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:
“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)” – destaquei.
Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.
Na hipótese, consoante se depreende dos autos, o paciente é apontado como membro de organização criminosa de alta periculosidade, que supostamente ocupa cargo de comando na referida facção, além de ser reincidente específico, possuindo pelo menos duas condenações definitivas e outras ações penais em andamento, fatores que permitem concluir que é renitente na prática de delitos equiparados a hediondo, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.
Não bastasse, o insurgente não faz parte do denominado grupo de risco para a doença, situação que fragiliza os argumentos deduzidos na inicial e indicam a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator